Tribunal: TJES
Processo: 5001387-96.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001387-96.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BALDOMERO GONZALES JUNIOR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001387-96.2021.8.08.0044
REQUERENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

REQUERIDO: BALDOMERO GONZALES JUNIOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATO ILÍCITO. CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM FACE DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. O AUTOR ALEGOU QUE EM RAZÃO DA SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OCORREU SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, HOUVE A QUEIMA DO MEDIDOR DE ENERGIA DE SEU ESTABELECIMENTO, ALÉM DE DUAS ESTEIRAS ELÉTRICAS. ADUZ O AUTOR POSSUIR UMA PEQUENA ACADEMIA DE GINÁSTICA E QUE, NO MOMENTO DA SOBRECARGA DE ENERGIA, AS ESTEIRAS ELÉTRICAS DA ACADEMIA ESTAVAM EM USO PELOS SEUS ALUNOS, OS QUAIS SOFRERAM LESÕES COM O CORTE ABRUPTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PARA ALÉM DISSO, ALEGOU QUE OS ALUNOS PERMANECERAM NO ESCURO, GERANDO CONSTRANGIMENTO PARA A RECORRIDA. PUGNOU-SE PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E APLICAÇÃO DO CDC, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM OS REPAROS DA ESTEIRA ELÉTRICA, ALÉM DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SÍNTESE,
A RÉ, ALEGOU NÃO TER HAVIDO INFORMAÇÃO EM SEU SISTEMA SOBRE A INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTANDO APENAS PEDIDO DE REPARO, SENDO ESTE CANCELADO POR INFORMAÇÃO DO CLIENTE DE QUE A ENERGIA JÁ TERIA SIDO RESTABELECIDA POUCAS HORAS DEPOIS. ALEGOU TAMBÉM QUE O AUTOR NÃO APRESENTOU PROVAS DA ALEGADA FALHA (DEFEITO) NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SENDO CASO DE FLAGRANTE CULPA DA PARTE AUTORA, O QUE CONFIGURA SITUAÇÃO CAPAZ DE ROMPER O NEXO CAUSAL (CDC, ART. 14, §3º, I). HIPÓTESES QUE DEVEM EXIMIR A CONCESSIONÁRIA RÉ DE QUALQUER PRETENSÃO REPARATÓRIA REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de danos materiais, devidamente corrigido monetariamente e com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. CONDENO o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. ALEGA TAMBÉM INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AVERIGUAÇÃO DO CASO EM ANÁLISE.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
INICIALMENTE, CUMPRE ESCLARECER QUE NÃO DEVE SER ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA RECORRENTE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE INOVAÇÃO RECURSAL., PRÁTICA VEDADA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. POR ESTE MOTIVO, DEIXO DE ANALISÁ-LA. NO QUE TANGE AO MÉRITO, TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, TENDO EM VISTA SUPOSTA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELO REQUERIDO, ORA RECORRENTE, DEVIDO À SOBRECARGA ELÉTRICA NA ACADEMIA DE GINÁSTICA DO RECORRIDO. PELAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS, PODE-SE CONCLUIR PELA CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE. NESSE PARTICULAR, CUMPRE ESCLARECER QUE, O ART. 373, I, CPC, DISPÕE SER ÔNUS DO AUTOR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, POR ISSO, CABERIA AO RECORRIDO APRESENTAR PROVAS CAPAZES DE TRAZER CLAREZA E CERTEZA A ESTE JUÍZO, ENQUANTO A RÉ, ORA RECORRENTE, TEM O ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NO ENTANTO, A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU PROVAR QUE NÃO HOUVE A SOBRECARGA ELÉTRICA, NA VERDADE, DEMONSTROU PELOS DOCUMENTOS EXPLANADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO QUE HOUVE ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MAS QUE, NO MOMENTO EM QUE FOI ATENDER À DEMANDA DO REQUERENTE, ESTE JÁ HAVIA SOLUCIONADO O PROBLEMA. NOTA-SE, ASSIM, QUE, DE ACORDO COM AS PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS, A RECORRENTE PRATICOU ATO ILÍCITO. O ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL, ASSEGURA QUE “
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”. No mesmo sentido, o art. 927, Código Civil, aduz que “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.” ASSIM, A RECORRENTE PRATICOU ATO ILÍCITO E, POR ISSO, PRECISA REPARÁ-LO. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DA SOBRECARGA ELÉTRICA SUPORTADA PELO RECORRIDO, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO, CONSTRANGIMENTO PERANTE OS ALUNOS E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, TAMBÉM FOI COMPROVADO, PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL QUE, EM RAZÃO DA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, O AUTOR PRECISOU REALIZAR REPAROS NAS ESTEIRAS. POR ESSE MOTIVO, TAMBÉM ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA NESSE ASPECTO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)